Tribunal: STF
Processo: RE 1536977
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INVOCADO INAPLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na origem, o contribuinte ajuizou ação ordinária a fim de ser assegurado o direito à imunidade tributária de modo a afastar a cobrança de tributos incidentes na importação de equipamentos, valendo-se da condição de entidade beneficente de sua matriz. A Corte de origem entendeu que a filial não comprovou o atendimento dos requisitos legais para a imunidade tributária e que a condição da matriz não se estende automaticamente às filiais. O precedente citado pela recorrente trata de tema diverso, qual seja, a incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, não se aplicando ao caso em análise.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação complementar e ordinária, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.